Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-53.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000420-53.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME GONCALVES FILHO

APELADO: LUCIANO GOMES DA COSTA

Advogado(s)
:
MATEUS DOURADO BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE
COLETIVO INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
ARTIGOS 734 E 735 DO CÓDIGO CIVIL. RISCO CONTRATUAL.
CULPA DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTAMENTO.
DANO MORAL E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. VALORES FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. ABATIMENTO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE.
PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. INVALIDEZ TOTAL PERMAMENTE DE MEMBRO DIREITO DO AUTOR. REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. TERMO FINAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL DE LIMITAÇÃO A 70 ANOS DE IDADE. DECOTE NECESSÁRIO. EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE DE EMBARGOS. INTUITO PROTELATÓRIO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, sejam eles usuários ou não dos serviços prestados, uma vez que o art. 37, § 6º, da CR/88 não faz qualquer distinção neste sentido. Em se tratando de responsabilidade objetiva, a empresa de ônibus somente se eximirá da responsabilidade se comprovar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como a ocorrência de força maior, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A cumulação dos danos estético e moral advindos do mesmo evento é amplamente aceita pela jurisprudência do STJ. O valor fixado a título de indenização pelos danos morais e estéticos, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada, afigura-se proporcional e representativo da extensão dos danos físicos e abalos emocionais suportados pelo autor e não destoa do
quantum
indenizatório fixado nesta Corte de Justiça. Precedentes.

3. Admite-se o abatimento no montante da indenização judicialmente fixada do valor do seguro obrigatório, independentemente da comprovação do recebimento pela vítima, conforme firme jurisprudência do STJ.

4. É inegável o direito da vítima a percepção de indenização na forma de pensionamento mensal na medida em que restou evidenciado que do acidente advieram sequelas permanentes que, evidentemente, afetam a capacidade laborativa. A fixação da pensão mensal em 02 (dois) salários mínimos atende a compensação prevista no artigo 950, do Código Civil, e deve limitar-se a data em que o autor completar 70 anos de idade, conforme pedido veiculado na petição inicial. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000420-53.2016.8.05.0110
, em que figuram como apelante EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. e como apelado LUCIANO GOMES DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator